Tribunal: TJMT
Processo: 1021840-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021840-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA GOMES PEIXOTO - CPF: 349.125.501-59 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 39.397.366/0001-81 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.
MERCADO PAGO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A FALHA. NÃO COMPROVA A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa não comprova a origem da obrigação,
não comprova a contratação efetiva dos serviços pelo autor, recaindo sobre ela o ônus de demonstrar a legitimidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021840-29.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mercado Pago Corretora de Seguros Ltda.

Recorrida(s):

Maria Helena Gomes Peixoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos formulados pela reclamante, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:
CONDENAR
a parte requerida
,
na obrigação de fazer, consistente em realizar o desbloqueio da conta da requerente na plataforma online da parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias;
DECLARAR
a inexistência de débito no valor de R$77,17 (setenta e sete reais e dezessete centavos);
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias”
.

Neste caso, a empresa recorreu e pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial afastando a condenação a titulo de danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório aplicado o princípio da razoabilidade.

No presente caso restou evidenciado que
houve falha na prestação do serviço,
pois a empresa não colaciona nos autos provas que justifiquem o bloqueio da conta da autora

fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A autora percebeu que havia sofrido um golpe por meio do seu cartão de crédito, sem que este tivesse saído de sua posse, ao se deparar com uma compra realizada pelo aplicativo de e-commerce, solicitou o bloqueio imediato da conta, toda via a empresa bloqueou a conta comercial da autora não podendo mais realizar compras pela plataforma em razão disso, no dia
12/03/2024
entrou em contato com a Requerida, gerando o protocolo sob
o no 304282139
, solicitando informações acerca do desbloqueio de sua conta, sendo negado o pedido pela Requerida, haja vista a contestação da fraude. e o valor contestado foi estornado o valor de
R$77,17
, ainda continua pendente na conta, e não havia sido feito o desbloqueio. Configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Assim, como não há provas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de reduzir do
quantum
indenizatório deve ser rejeitado, pois o montante arbitrado está de acordo com os valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025